Tribunal: STF
Processo: HC 255316
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Violação ao domicílio. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas de Jesus Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 979.044/SE (evento 11).



    O paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006 (eventos 9 e 10).



    No writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade da busca pessoal e violação ao domicílio do paciente, porquanto realizadas sem fundada suspeita. Argumenta que denúncias anônimas, sem indícios de comercialização, não legitima a entrada da autoridade policial na residência do paciente. Requer o reconhecimento da nulidade apontada com a consequente absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 11): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que não conheceu do pedido de revisão criminal, mantendo a condenação por tráfico de drogas do paciente. 



    2. O Tribunal de origem entendeu pela validade das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial, justificando a ação policial pela suspeita fundada e pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial foi realizada com base em fundadas razões que justifiquem a medida, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A defesa alega ilegalidade da prova obtida em buscas pessoal e domiciliar sem justa causa, argumentando que a abordagem foi baseada em denúncia anônima e sem atitude suspeita do réu.



    III. Razões de decidir 



    5. A busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial é permitida em casos de flagrante delito, desde que haja fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de crime permanente. 



    6. No caso concreto, a ação policial foi considerada legítima, pois os policiais já monitoravam o réu por suspeita de tráfico de drogas, e a abordagem resultou na apreensão de substâncias entorpecentes e instrumentos para manipulação de drogas. 



    7. A denúncia anônima, quando corroborada por outros elementos concretos, pode justificar a busca e apreensão sem mandado, não havendo nulidade na ação policial.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Habeas corpus não conhecido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Quanto à alegada violação ao domicílio do paciente, destaco que, in casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Incide, na hipótese, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para a busca pessoal, bem como para o posterior ingresso policial na residência do paciente, encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da revisão criminal, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 10, fls. 7-12):



    “(...)



    Sem necessidade de maiores digressões acerca deste ponto das alegações defensivas, afasta-se a premissa de nulidade da busca pessoal e da consequente entrada em domicílio.



    Efetivamente, o que acionou os policiais militares a abordarem fora a ação suspeita do réu, que, após os agentes, que se encontravam fazendo ronda, terem encontrado com aquele substâncias entorpecentes, o conduziram até a residência do ora recorrente, lá encontrando uma grande quantidade de drogas ilícitas, além de outros instrumentos utilizados para manipulação de substâncias entorpecentes, tais como balança de precisão, barra metálica. Senão, veja-se trecho da narrativa apresentada na denúncia:



    “(...)No guarda-roupas do quarto do DENUNCIADO foram encontrados: 01 balde de cor branca, contendo 01 sacola plástica transparente com pó branco pesando 884g, 01 sacola plástica transparente com pó branco pesando 142g, 01 sacola plástica transparente com pó branco pesando 301g, 01 pequena trouxe em invólucro plástico de cor verde com pó aparentando ser cocaína pesando cerca de 1,5g, 01 rolo de fita adesiva de cor azul e 01 rolo de fita adesiva de cor amarela. Dentro da sapateira do quarto do filho do DENUNCIADO foram encontradas: 04 barras metálicas, 01 forma metálica e 01 balança digital utilizada para pesar drogas. No interior do armário da cozinha foram encontrados: 01 sacola plástica transparente contendo pó branco pesando 1434g, 01 sacola plástica transparente com fita amarela contendo pó branco pesando 168g, dois rolos de fitas adesivas de cores amarelas, dois rolos de fitas adesivas de cores azuis, 27 sacolas plásticas retangulares p. 111 1. 2. transparentes, tipo geladinho, utilizada para acondicionar entorpecente, 01 pequena pedra aparentando ser crack acondicionada em sacola plástica retangular, tipo geladinho, pesando 05g e 08 cápsulas plásticas vazias, tipo Eppendorf. Em poder do DENUNCIADO foram encontrados: 01 aparelho celular Samsung e 01 veículo Fox. No quintal da residência foi encontrada 01 prensa hidráulica, da marca MARCON, com capacidade para 15 toneladas (...)”.



    Percebe-se que não há que se falar em nulidade da revista domiciliar, com fundamento nas recentes decisões do STJ, haja vista que houve fundada suspeita. A dinâmica da atividade policial fora imediata, não houve qualquer interrupção dos atos, deu-se seguimento à revista na residência do réu, sendo encontradas drogas para revenda.



    Não há qualquer nulidade processual.



    Ademais, quanto à suposta ilegalidade da operação policial, em atenção à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre restrições da atuação policial para buscas pessoais, veiculares e em imóveis, há que prevalecer a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO (Rel. Ministro Gilmar Mendes – DJE do dia 10/05/2016), reiterada em decisão monocrática e confirmada em sede de Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.447.374/MS (Rel. Ministro Alexandre de Moraes – Julgamento em 02/10/2023), no seguinte sentido:



    (...)



    Ademais, os desdobramentos do flagrante delito ocorridos no presente caso demonstram as fundadas razões que justificam a ação policial, havendo regularidade da prisão em flagrante de crime permanente, não se exigindo que se aguardasse eventuais procedimentos na via judicial na hipótese em que seria possível efetuar a prisão dos agentes enquanto o crime permanente ocorria, restando afastada, ainda, orientação jurisprudencial de precedentes da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que teriam inovado na ordem constitucional.”



    Ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, pontuou a Corte Superior que (evento 11, fl. 8):



    “(...)



    Nessa linha, tem-se que a denúncia anônima, dissociada de outros elementos concretos, revela-se insuficiente para excepcionar o direito constitucional de inviolabilidade do domicílio. Contudo, essa não é a hipótese dos autos.



    Nos termos acima expressos, restou caracterizada a justa causa para o ingresso dos agentes públicos no domicílio do paciente, uma vez que precedida de monitoramento no local. O juiz sentenciante destacou que "os policiais ouvidos em sede instrutória confirmaram que o réu já era objeto de monitoramento e investigação, inclusive sobre prática do tráfico de drogas, bem como a manipulação desta na própria residência." (e-STJ, fl. 29). “



    De acordo com as instâncias anteriores, os agentes policiais realizavam prévio monitoramento e investigações acerca do tráfico de drogas na região após terem recebido informações preliminares no sentido de que o paciente havia montado um forte esquema de fornecimento de drogas, “adquirindo grandes quantidades com fornecedores de outros Estados e manipulando a substância entorpecente em sua casa, posteriormente a distribuindo para outros traficantes locais e de cidades vizinhas” (evento 9).



    Nesse prisma, “A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 141.157-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.12.2019); “nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados” (HC 99.490, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 01.2.2011); “não é nulo o inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante dos acusados, ainda que a autoridade policial tenha tomado conhecimento prévio dos fatos por meio de denúncia anônima” (HC 90.178, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 23.3.2010).



    Presente a justificativa, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente